Tribunal: STF
Processo: Rcl 46720
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas/RS propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão da 5ª Vara do Trabalho do referido município, nos autos de n. 0021279-80.2017.5.04.0205, na qual alega violação ao entendimento firmado nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    Alega o reclamante que o Juízo reclamado determinou a penhora de créditos do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP existentes junto à municipalidade, constrição essa destinada à quitação de verbas trabalhistas, em desconformidade com os paradigmas invocados.



    Requer a cassação da decisão reclamada e a proibição da expedição de novas ordens de penhora de créditos.



    Foi deferida liminar para para suspender os efeitos da ordem de penhora impugnada até decisão final nesta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações sobre o andamento do feito na origem.



    A parte beneficiária não apresentou contestação. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela procedência parcial do pedido, à consideração de que a constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos paradigmas invocados. Ressaltou, todavia, que o pedido genérico de proibição da expedição de novas ordens de penhora de créditos é incabível em sede de reclamação. 



     É o Relatório. Decido. 



     2. No julgamento da ADPF 275, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Em análise aos autos, verifica-se que a decisão reclamada determinou a penhora de créditos presentes e futuros do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP junto ao Município de Canoas/RS e, na sequência, a imediata transferência dos valores penhorados para a demanda trabalhista.



    Desse modo, entendo que o ato reclamado afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    Ressalto, todavia, que é incabível o pedido genérico de proibição da expedição de novas ordens de penhora de créditos, considerada a natureza excepcional e subjetiva da reclamação, destinada a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.



    3. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente esta reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância da orientação firmada nas ADPF´s 275 e 485. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator